Tribunal: TJPA
Processo: 0811242-82.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12640 - Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811242-82.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO FABRICIO DE SOUZA SILVA

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB, OCORRIDO NO ANO DE 2016.

Trata-se de Revisão Criminal visando o reconhecimento de nulidade processual em razão de deficiência da defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, que ao apresentar a defesa preliminar se reservou para apresentar provas e testemunhas durante a instrução processual, bem como apresentou tese única em alegações finais, causando danos ao réu ante sua condenação.

NULIDADE

DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
INOCORRÊNCIA
. Não se denota nos autos qualquer ausência ou deficiência da defesa técnica, mormente por não ter trazido o impetrante uma única prova do que alegado. Revisionando que esteve representado durante a ação penal por membro da Defensoria Pública do Estado que apresentou todas as peças processuais necessárias à sua defesa, não havendo nos autos qualquer prova, ou mesmo indicativo, de que tenha agido com negligência ou desídia, mas que tão somente se ateve à linha de defesa que entendeu ser mais pertinente ao caso.

Pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só há que ser reconhecida se comprovado efetivo prejuízo ao réu, nos termos da súmula 523 do STF, o que não é o caso dos autos, pois não restou comprovado que a atuação do Defensor Público foi negligente ou desidiosa, não se mostrando a alegação da atual defesa

suficiente ao reconhecimento de qualquer nulidade

uma vez que se observa dos autos que aquele atuou dentro dos parâmetros legais e de acordo com a estratégia traçada pela defesa, que foi a alegação de ausência de provas suficiente a uma condenação, não se observando qualquer irregularidade em tal proceder.

Ademais, tem-se que o STJ já se manifestou no sentido de que não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude de a atual defesa do apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior, não sendo igualmente possível se afirmar ser a defesa deficiente ou inexistente por fazer ou deixar de fazer algo específico, não havendo que se falar em violação à Súmula 523 do STF, principalmente por não ter demonstrado a atual defesa qual linha de atuação/tese teria alcançado resultado diferente do obtido, não havendo como ser dado provimento a este ponto do apelo.

DOSIMETRIA

REVISÃO DA PENA BASE E DO
QUANTUM
DE AUMENTO, NA TERCEIRA FASE -
PARCIAL PROVIMENTO
.

Em tese subsidiária, alega que a sentença proferida pelo magistrado singular considerou três circunstâncias judiciais como negativas, porém, sem lhes apresentar devida fundamentação, requerendo nova análise das circunstâncias judiciais e redução da pena base ao mínimo legal.

A sentença penal condenatória, da qual não houve recurso, considerou a presença de três circunstâncias judiciais negativas - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, alegando a defesa que estas não apresentam devida fundamentação, razão pela qual requer sua revisão e redução da pena base ao mínimo legal, pleito ao qual há que ser dado parcial provimento. Apesar do que alegado pela defesa, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se mostra devidamente fundamentada, tendo escorreitamente o magistrado se utilizado de uma das majorantes do tipo para negativar o vetor relativo às circunstâncias do crime. Porém, ao negativar a circunstância judicial relativa às consequências do crime o fez de forma genérica, com fulcro no próprio tipo penal na medida em que a não recuperação do bem é inerente ao crime de roubo, devendo esta ser considerada como neutra, passando a pena do revisionando, na primeira fase da dosimetria, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Afirma que na terceira fase da dosimetria, ao aplicar a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, o magistrado aplicou o percentual de 2/3, com base na alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, apesar de o crime ter ocorrido no ano de 2016, promovendo com tal proceder a retroatividade da lei penal mais gravosa, o que é vedado em nosso ordenamento,
nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, requerendo a readequação da pena e aplicação do percentual vigente à data do fato.

Razão advém ao impetrante. A irretroatividade da lei penal mais gravosa é princípio fundamental do direito penal e estabelece que nenhuma lei penal pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência, caso essa lei seja mais severa para o réu do que a lei anterior, portanto, a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque.

À data do crime, ocorrido no ano de 2016, antes, portanto, da alteração trazida pela Lei
13.654
/2018, nos casos de roubo mediante emprego de arma de fogo a pena era aumentada de 1/3 a 1/2, passando, após a alteração da lei, a ser acrescida em 2/3, percentual adotado pelo sentenciante. Assim, em razão da impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa, há que ser dado provimento a este ponto do apelo, aplicando-se a causa de aumento no percentual de 1⁄2, ante as circunstâncias em que praticado o crime, passando a pena do revisioanando, ao final, a ser de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
...

Acordam a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à
presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
JOÃO FABRÍCIO DE SOUZA SILVA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, I e III, e 626, do Código de Processo Penal, objetivando a anulação da sentença em seu desfavor proferida, autos nº. 0008161-40.2016.8.14.0012, em razão da deficiência da defesa técnica e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada.

Em suas
razões recursais,
ID 27370461, argumentou a defesa, em síntese, que restou o revisionando condenado pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, § 2º, I e II, do CPB, restando sua pena cominada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias multa, ficando sua defesa técnica ao encargo da Defensoria Pública e como única testemunha a vítima.

Afirma que a condenação do revisionando foi injusta, decorrente de vícios processuais insanáveis e aptos a ensejar a anulação da sentença ante a deficiência da defesa que não apresentou qualquer tese em favor do revisionando, tampouco contrapôs a denúncia tendo, em alegações finais – apresentada em apenas 04 parágrafos -, se manifestado de forma genérica sobre suposta ausência de provas, requerendo, ao final, a absolvição.

Aduz ser necessário se reconhecer a ocorrência de nulidade processual, nos termos do art. 564, do CPP, em razão da deficiência da defesa técnica do revisionando, que atuou de forma precária, se mostrando indiscutível o prejuízo causado àquele, razão pela qual afirma ser aplicável ao caso o que disposto na Súmula 523, do STF, restando evidenciada nos autos a nulidade processual em razão da deficiência da defesa técnica.

Em tese subsidiária pleiteia a revisão da dosimetria, afirmando ser o
quantum
cominado na sentença desproporcional à conduta e que não há nos autos qualquer circunstância que justifique tal reprimenda, afirmando a possibilidade de correção da dosimetria em sede de Revisão Criminal na medida em que a sentença condenatória, nos termos em que proferida, contraria o texto expresso da lei ante a carência de fundamentação na valoração negativa das

circunstâncias judiciais negativadas, requerendo a readequação da pena, com sua redução ao mínimo legal previsto ao tipo, na primeira fase da dosimetria e, na terceira fase, que se reconheça a ocorrência de violação ao princípio da irretroatividade da lei uma vez que aplicada a causa de aumento, pelo uso de arma de fogo, no percentual de 2/3, nos termos da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, mas que o crime ocorreu em 23 de agosto de 2016, não se aplicando ao caso o referido dispositivo, bem como para que lhe seja concedido o direito de responder ao feito em liberdade e a concessão de gratuidade processual, por ser pobre no sentido da Lei.

Juntou documentos, estando a certidão de trânsito em julgado em documento de ID 27372127.

Em manifestação de ID 27410536, foi deferido o pedido de gratuidade.

Nesta
Superior Instância,
ID 27677334, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
à revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
JOÃO FABRÍCIO DE SOUZA SILVA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, I e III, e 626, do Código de Processo Penal, objetivando a anulação da sentença em seu desfavor proferida, autos nº. 0008161-40.2016.8.14.0012, em razão da deficiência da defesa técnica e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada.

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da revisional.

DA NULIDADE
–
DEFICIÊNCIA DA DEFESA

Sustenta o impetrante a nulidade do feito em razão de deficiência da defesa técnica do ora revisionando que, apesar de exercida pela Defensoria Pública, deixou de promover atos suficientes à sua absolvição, apresentando resposta à acusação onde se reservou a apresentar provas testemunhais em audiência; que após a audiência de instrução foi aberto prazo para alegações finais, tendo o Ministério Público requerido a condenação do revisionando, não tendo sua defesa apresentado qualquer tese em seu favor, da mesma forma que não contrapôs a denúncia, apresentando argumentação genérica e alicerçada tão somente

na alegação de ausência de provas suficientes à condenação, apresentando jurisprudência única sobre o tema, causando graves prejuízos à defesa do réu, restando clara a possibilidade de reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o artigo 564, do Código de Processo Penal.

Adianto que que não se denota nos autos qualquer ausência ou deficiência da defesa técnica, mormente por não ter trazido o impetrante qualquer prova do que alegado, sendo necessário ressaltar que o ora revisionando esteve representado durante a instrução processual por membro da Defensoria Pública do Estado, que tempestivamente apresentou as peças processuais necessárias à sua defesa, tendo em sua defesa preliminar informado as provas que pretendia produzir e que as apresentaria em audiência, não se observando qualquer ilegalidade em

tal proceder uma vez que, pelo que se deflui dos autos, não reconheceu a presença de qualquer prova, naquele momento processual, apta à uma absolvição sumária.

Em suas alegações finais o Ministério Público ratificou os termos da denúncia, que foi corroborada pelo depoimento da vítima, requerendo, ao final a condenação do ora revisionando, tendo a defesa, ainda que de forma sucinta, apresentado tese absolutória com arrimo na alegação de ausência de provas aptas a uma condenação ante a fragilidade do acervo probatório e ausência de comprovação, por qualquer meio, do relato da vítima, requerendo ao final a absolvição do ora revisionando, apresentando jurisprudência pertinente à sua tese, que não foi acolhida pelo magistrado.

Entendo que o número de jurisprudências trazido aos autos pela defesa não se mostrou como fator relevante à decisão do julgador - que se manifesta em conformidade com o que produzido nos autos e de acordo com seu livre convencimento que, no caso em espeque, foi formado com base nas provas colhidas em Juízo, onde a vítima prestou relato firme e conciso acerca da ocorrência do crime, as circunstâncias em que se deu e apontou, sem sombra de dúvida, o ora revisionando como autor do delito, discorrendo detalhadamente sobre sua conduta durante a empreitada delitiva, não havendo nos autos qualquer prova, ou mesmo indicativo, de que tenha agido com negligência o Defensor ao não apresentar qualquer outra tese em defesa do revisionando, ou de que tinha conhecimento de eventual prova de sua inocência e dela não fez uso, porém, o que se constata dos autos é que se ateve a defesa em pleitear pela absolvição sob a alegação de falta de provas e que sua tese de defesa não foi acolhida pelo magistrado, o que é comum uma vez que as partes, defesa e acusação, desenvolvem suas estratégias e o magistrado, com base no que provado nos autos, decide por uma delas, como no caso em apreço.

Assim, não há que se responsabilizar a defesa pela condenação, fato inerente ao processo penal. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só há que ser reconhecida se comprovado efetivo prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não é o caso dos autos, pois como ao norte delineado, cabe à defesa apresentar argumentações em favor do réu, mas não tem como apresentar prova acerca de eventual inocência do réu se esta não existe, não se observando a alegada deficiência da defesa técnica.

O STJ já se manifestou no sentido de que não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude de a atual Defesa do apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior, não sendo igualmente possível se afirmar ser a defesa deficiente ou inexistente por, genérica e abstratamente, fazer ou deixar de fazer algo específico, mas sim porque, num caso concreto, agiu de forma desidiosa, equivocada ou omissa, o que não se observa, mormente por não restar provado tal proceder, por qualquer meio, no caso em apreço.

De qualquer sorte, considerando que o STJ, com supedâneo na Súmula 523 do STF, adota a lógica da Teoria Geral do Processo e exige a demonstração do prejuízo em caso de nulidade relativa, o novo defensor deve apresentar não apenas o ato praticado, ou não, de forma equivocada pela defesa anterior, mas também as consequências concretas e diretas que poderiam resultar da sua prática adequada, não sendo uma possível absolvição consectário lógico de um suposto agir da defesa anterior, não sendo possível afirmar que outras teses defensivas, caso elaboradas, conduziriam à absolvição do então réu, ou que a juntada de outras jurisprudências alterariam a decisão judicial – tomada com base nas provas produzidas nos autos e no depoimento firme e conciso da vítima que, nos crimes de natureza patrimonial, tem especial relevância e como tal deve ser considerado como válido meio de prova.

Veja-se, das ementas a seguir colacionada, que o C. STJ possui entendimento pacífico acerca da necessidade de demonstração do prejuízo causado à parte pela atuação da defesa, de que forma uma atuação diversa lhe favoreceria, bem como o fato de uma condenação,
per se
, não configurar prejuízo, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 273/STJ. 3. DEFESA DEFICIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. A Corte local assentou que, embora “não se possa concluir pelo primor jurídico da defesa”, não há se falar que “o recorrente esteve indefeso”. Nesse contexto, incide na hipótese retratada o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Note-se que a sentença condenatória não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo. De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Dessarte, não há se falar em nulidade. 4. Habeas corpus não conhecido.(
HC 279.920/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART.
121
,
§ 2º
, INCISOS
II
,
III
E
IV
DO
CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM CONFIGURADO. TESTEMUNHA. RATIFICAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO NO INQUÉRITO. ALEGADA DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO ANTERIOR CAUSÍDICO. SÚMULA 523 DO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.[...]VI – As alegadas nulidades (atuação do anterior causídico, que desistiu das testemunhas arroladas na defesa preliminar; e as alegações finais que, segundo o Impetrante, seriam genéricas) são relativas, o que faz incidir ao presente caso o Enunciado n. 523, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que afirma que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (precedentes do STF e do STJ). Ordem não conhecida. Habeas Corpus concedido de ofício apenas para anular a decisão de pronúncia, diante do excesso de linguagem.(
HC 304.043/PI
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Ressalto, por oportuno, que a Revisão Criminal é modalidade recursal prevista no art. 621, I, II e III do CPP, e este é taxativo quanto as hipóteses de seu cabimento, não estando a questão atinente a eventual nulidade processual, que efetivamente não se observa nos autos, ali contemplada, não havendo qualquer nulidade no ato a ser reconhecida.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, visa o impetrante uma nova análise da dosimetria da pena imposta ao ora revisionando sob a alegação de que a pena aplicada se mostra desproporcional e que o revisionando é primário, tendo o sentenciante, afirma, se utilizado de argumentação vaga e ínsita ao tipo penal para fundamentar as razões pelas quais considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, requerendo redução da pena

base ao mínimo legal, bem como para revisão, na terceira fase da dosimetria, do quantum de aumento relativo à majorante do uso de arma de fogo, tendo em vista que aplicada no percentual de 2/3, com fulcro na Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, quando o crime teria ocorrido no ano de 2016, restando configurada violação ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Tenho que para uma melhor análise do alegado se faz necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, ressaltando, de antemão, que a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como nova apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, visa o impetrante revisão da dosimetria da pena que ao revisionando foi cominada, alegando ser a decisão singular fulcrada em elementos ínsitos ao tipo penal violado, atraindo o que determina o art. 621, I, do CPP, razão pela qual há que ser conhecida uma vez que tal ocorrência, se verificada, configura violação à determinação constitucional de devida fundamentação das decisões judiciais.

Da análise da sentença penal condenatória proferida, ID

27372126, tem-se que a dosimetria foi assim proferida,
in verbis
:

“DOSIMETRIA DE PENA

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1.

CULPABILIDAD
E: culpabilidade bastante reprovável, considerando a agressividade do réu confirmada pela vítima durante a empreitada criminosa

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, tendo em vista nosso entendimento de que o art. 28, Lei de Drogas é inconstitucional;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa desajustada, dada a propensão à prática de crimes, acarretando insegurança social;

4. PERSONALIDADE: não há elementos quanto à sua personalidade;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6.
CIRCUNSTÂNCIAS
: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima em concurso com terceira pessoa. Impende destacar que foram reconhecidas duas majorantes, uma servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas) e outra servindo como majorante do crime (uso de arma de fogo), o que não configura bis in idem;

7.
CONSEQUÊNCIA
S: as consequências foram graves, pelo fato da vítima não ter recuperado o seu celular roubado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quatrocentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena fixada na primeira fase.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP, contudo, utilizo apenas a segunda como majorante (arma de fogo), ficando a primeira como circunstância judicial negativa, de forma que aumento a pena em dois terços.

Assim, transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos
.”

Da análise do excerto ao norte colacionado tem-se que o magistrado singular considerou a presença de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, aquelas relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, apresentando a seguinte fundamentação:

Culpabilidade
- culpabilidade bastante reprovável, considerando a agressividade do réu confirmada pela vítima durante a empreitada criminosa.

Circunstâncias
- prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima em concurso com terceira pessoa. Impende destacar que foram reconhecidas duas majorantes, uma servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas) e outra servindo como majorante do crime (uso de arma de fogo), o que não configura bis in idem.

Consequências
: as consequências foram graves, pelo fato de a vítima não ter recuperado o seu celular roubado.

Tem-se, portanto, que o magistrado singular ao realizar a dosimetria da pena do ora revisionando considerou três vetores como negativos.

Ao analisar o vetor relativo à
culpabilidade
, afirmou o sentenciante, fundamentadamente, ser a conduta praticada reprovável ante a agressividade utilizada na conduta, fator confirmado pela vítima em audiência, extrapolando pois o agente ao que já previsto pela norma pena, se mostrando tal argumentação como fundamentação válida à manutenção do vetor como desfavorável uma vez que a maior agressividade desborda daquilo que já é previsto pela norma, sendo a fundamentação suficiente à negativação do vetor, de onde se conclui que a circunstância relativa à culpabilidade há que permanecer como negativa, tendo o julgador demonstrado, com base no que produzido nos autos, de que forma a ação extrapolou ao que previsto na norma.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE. ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL
. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Assim, tenho que o vetor culpabilidade há que ser mantido como negativo.

Quanto
às circunstâncias do crime
, afirmou o magistrado em sua sentença serem prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima em concurso com terceira pessoa, destacando que ante a presença de duas majorantes, uma serviu como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas) e outra como majorante do crime (uso de arma de fogo), o que efetivamente não configura
bis in idem,

não havendo igualmente qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si. 2.
A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável
, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3.
Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito neste ponto da dosimetria, devendo o vetor ser mantido como desfavorável.

No que concerne às consequências do crime, afirmou o magistrado ser esta desfavorável pelo fato de a vítima não ter recuperado o seu celular roubado, o que se mostra inerente ao tipo não podendo tal ocorrência ser utilizada como fundamento ao aumento da pena do réu, sendo a perda do bem pela vítima uma consequência intrínseca do tipo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Constata-se, portanto, que a fundamentação lançada aos autos pelo sentenciante é concernente ao próprio tipo penal, razão pela qual o vetor relativo às consequências do crime há que ser considerado neutro.

Acerca da impossibilidade de negativação de qualquer uma das oito circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, com base em elementos constitutivos do próprio tipo penal, já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE. ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL
. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Assim, há que ser dado parcial provimento a este ponto do pleito.

Quanto à terceira fase da dosimetria, alega o impetrante que ao aplicar a causa de aumento relativa à majorante do uso de arma de fogo utilizou o sentenciante o percentual de 2/3, introduzido no sistema penal a partir da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, mas que o crime ocorreu no ano de 2016, se operando, no caso, a retroatividade da lei penal mais gravosa, o que é vedado em nosso ordenamento.

A irretroatividade da lei penal mais gravosa é princípio fundamental do direito penal e estabelece que nenhuma lei penal pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência, caso essa lei seja mais severa para o réu do que a lei anterior, portanto, a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque.

Impende ressaltar que antes da alteração trazida pela Lei
13.654
/2018, nos casos de roubo mediante emprego de arma de fogo a pena era aumentada de 1/3 a 1⁄2; sendo que após a alteração da lei, a pena passou a ser acrescida em 2/3, percentual adotado pelo sentenciante, o que há que ser revisto.

Ainda que reconheça que ao magistrado é dada certa discricionariedade ao promover a dosimetria, em especial na primeira fase, reconheço também que este não escapa ao dever legal de devida fundamentação de suas decisões, o que não foi devidamente observado no caso em apreço, e tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de devida fundamentação às circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis a pena base há que ser reduzida, dou parcial provimento à revisional, reconhecendo, na primeira fase da dosimetria, a presença de apenas duas circunstâncias judiciais negativas e, na terceira fase, reduzindo o percentual de aumento em razão da majorante pelo uso de arma de fogo,

passando a seguir a uma nova dosimetria.

Dosimetria

Primeira fase
- como acima exposto, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis apresentando devida fundamentação, e seguindo a orientação do STJ, aumento a pena base em 1/6 para cada vetor negativado, passando esta a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Segunda fase
– ante a ausência de atenuante e agravantes, a pena, nesta fase, há que permanecer no patamar anterior, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Terceira fase
– O crime foi cometido com grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bem como em concurso de pessoas – circunstância que foi utilizada na primeira fase da dosimetria e, de acordo com o relato da vítima, a ação foi praticada de forma muito agressiva, fato que revela sua maior vulnerabilidade durante a conduta e maior reprovação social desta, sendo imperativo a elevação da pena no percentual máximo previsto, qual seja, em metade, passando a pena do revisionando a ser de 07 anos e 11 meses de reclusão e 19 dias multa, patamar no qual se torna concreta e definitiva, devendo ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
conheço
e dou parcial provimento à
Revisão Criminal
para reduzir a pena do revisionando para 07 anos e 11 meses de reclusão e 19 dias multa.

É como
voto.

Belém/PA, 02 de
setembro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 02/09/2025